Tribunal: TJPA
Processo: 0009349-64.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009349-64.2013.8.14.0015

APELANTE: BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGURO SA

APELADO: ANTONIO SERGIO DA TRINDADE FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0009349-64.2013.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVOGADOS JACO CARLOS SILVA COELHO, LUANA SILVA SANTOS E MARILIA DIAS ANDRADE)

APELADO: ANTÔNIO SÉRGIO DA TRINDADE FAVACHO
(ADVOGADO ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. LAUDO INSUFICIENTE PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Antônio Sérgio da Trindade Favacho, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor de R$ 9.450,00, com base em laudo médico reputado suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial indispensável à aferição do grau de invalidez; (ii) estabelecer se é válida a fixação da indenização do seguro DPVAT com base em laudo previamente considerado insuficiente para quantificação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive o grau de invalidez, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando este elemento é essencial à quantificação da indenização.

4.

O laudo do Instituto Médico Legal comprova a ocorrência da lesão, mas não quantifica o percentual de incapacidade, sendo insuficiente para a fixação do valor indenizatório.

5.

O próprio Tribunal já havia determinado a realização de perícia técnica específica para aferição do grau de invalidez, reconhecendo a insuficiência do laudo existente.

6.

A sentença, ao julgar procedente o pedido com base no mesmo laudo anteriormente reputado insuficiente, incorre em incoerência lógica e viola a orientação já firmada no processo.

7.

A fixação da indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade ao grau de invalidez, exigindo prova técnica idônea, conforme orientação consolidada na Súmula 474 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente exige prova técnica idônea para aferição do grau de incapacidade. 2. A utilização de laudo previamente considerado insuficiente para quantificação do dano viola a coerência decisória e compromete a validade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009349-64.2013.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVOGADOS JACO CARLOS SILVA COELHO, LUANA SILVA SANTOS E MARILIA DIAS ANDRADE)

APELADO: ANTÔNIO SÉRGIO DA TRINDADE FAVACHO
(ADVOGADO ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, ajuizada por Antônio Sérgio da Trindade Favacho, em desfavor da seguradora apelante – julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por invalidez permanente, no valor de R$ 9.450,00.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença deve ser anulada e reformada, ao argumento de que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial indispensável à verificação do grau de invalidez permanente alegado, elemento essencial para a correta fixação da indenização do seguro DPVAT, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74.

Aduz que os documentos médicos juntados aos autos são unilaterais e insuficientes para comprovar a extensão da lesão, sendo imprescindível laudo pericial oficial para aferição do percentual de incapacidade.

Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, ao sustentar que a responsabilidade pelo pagamento das indenizações do DPVAT compete à Seguradora Líder dos Consórcios, requerendo sua substituição ou inclusão no polo passivo.

No mérito, defende a aplicação da tabela legal de invalidez permanente, com apuração do quantum indenizatório de forma proporcional ao grau da lesão, mediante perícia médica, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, com a reabertura da instrução probatória.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência do laudo médico constante dos autos para comprovação da invalidez e seu grau, a preclusão da produção de nova perícia e a legitimidade da seguradora para responder à demanda, sustentando que a sentença observou corretamente a legislação de regência.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0009349-64.2013.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVOGADOS JACO CARLOS SILVA COELHO, LUANA SILVA SANTOS E MARILIA DIAS ANDRADE)

APELADO: ANTÔNIO SÉRGIO DA TRINDADE FAVACHO
(ADVOGADO ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a necessidade de coerência e estabilidade das decisões judiciais, especialmente no âmbito do mesmo processo, bem como o respeito às regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), segundo as quais incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto ao grau da invalidez, quando este é determinante para a quantificação da indenização.

No caso, Antônio Sérgio da Trindade Favacho demonstrou a ocorrência de lesão decorrente de acidente de trânsito, por meio de laudo do Instituto Médico Legal. No entanto, conforme já reconhecido por este Tribunal em momento anterior, tal documento não se mostrou suficiente para quantificar o percentual do dano corporal sofrido, sendo expressamente determinada a realização de nova perícia técnica para esse fim.

Por sua vez, a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS alegou, desde então, a necessidade de prova pericial para correta aplicação da tabela prevista na Lei nº 6.194/1974, sustentando a inexistência de elemento técnico idôneo apto a embasar a fixação do valor indenizatório.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que assiste razão à apelante.

Isso porque a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a não realização da perícia designada, acabou por julgar procedente a demanda com base no mesmo laudo anteriormente reputado insuficiente por este Tribunal, atribuindo-lhe eficácia probatória bastante para fundamentar a fixação da indenização no patamar correspondente à perda funcional integral do membro afetado.

Tal proceder revela incompatibilidade lógica e jurídica com a decisão anterior proferida nos autos, que expressamente consignou a necessidade de prova técnica específica para quantificação da invalidez, não sendo possível, posteriormente, conferir ao mesmo documento valor probatório apto a suprir essa exigência.

Além disso, ao assim decidir, a sentença acabou por esvaziar o comando anteriormente fixado por esta Corte, afastando, na prática, a necessidade da prova pericial que havia sido reputada imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Concluo, assim, que a sentença foi proferida em desconformidade com a orientação já estabelecida no processo, circunstância que compromete sua validade.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão ao reconhecer que, em demandas envolvendo seguro DPVAT, a fixação do valor indenizatório depende da adequada comprovação do grau da invalidez, nos termos da tabela legal, sendo imprescindível a existência de prova técnica idônea quando controvertido esse ponto (STJ, Súmula 474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que a controvérsia seja reapreciada à luz do conjunto probatório e das regras de distribuição do ônus da prova, observada, em qualquer hipótese, a premissa já firmada por este Tribunal quanto à insuficiência do laudo anteriormente utilizado para a quantificação da indenização.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/05/2026